Tribunal: TJSP
Processo: 7004621-66.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004621-66.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ALESSANDRO FONSECA VENCESLAU, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
agravo.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004621-66.2019.8.26.0482 -Voto no 37984
2
VOTO No 37.984 (RL) – Físico
Agravo em execução no 7004621-66.2019.8.26.0482 Presidente Prudente
Agravante: ALESSANDRO FONSECA VENCESLAU
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL. Furtos qualificados. Pleito de
unificação
das
penas.
Continuidade
delitiva.
Pretensão já analisada (e afastada) por esta 5a
Câmara Criminal, por ocasião do julgamento dos
Agravos em execução no 0069460-89.2014.8.26.0000 e
no 7001187-56.2017.8.26.0024. Impossibilidade de
rediscussão de matéria já coberta pelo manto da
coisa julgada. Agravo não conhecido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
interposto
por
ALESSANDRO FONSECA VENCESLAU de decisão que indeferiu pedido de
unificação das penas relativas às execuções no 12, 16, 20, 21, 23, 24 e 25, além
das execuções no 13 e 19 (fls. 21/21vo).
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
O
agravante
cumpre
pena
privativa
de
liberdade, em regime fechado, e formulou pedido de unificação das penas
relativas às execuções no 12, 16, 20, 21, 23, 24 e 25, além das execuções no 13 e
19, pleito que foi indeferido. Pretende-se, com o presente recurso, a cassação da
decisão agravada, reconhecendo-se a existência da continuidade e procedendo-
se à unificação das referidas penas, nos termos do artigo 71, do Código Penal.
Sustenta-se que as condutas foram perpetradas em cidades próximas, com o
mesmo padrão de comportamento e em intervalo inferior a trinta dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004621-66.2019.8.26.0482 -Voto no 37984
3
O agravo não comporta conhecimento.
Isso porque, a matéria suscita (unificação de
penas), já foi objeto de análise por esta Colenda 5a Câmara Criminal, que, sob a
relatoria do subscritor, negou provimento ao Agravo em Execução no
0069460-89.2014.8.26.0000, julgado em 05 de março de 2015, e ao Agravo em
Execução no 7001187-56.2017.8.26.0024, julgado em 22 de março de 2018.
No primeiro recurso, foi analisado pedido de
unificação dad penas relativas às execuções no 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21,
23, 24 e 25, bem como das execuções no 13, 17 e 19, indeferido em primeiro
grau, enquanto o segundo agravo envolveu o indeferimento de pedido de
unificação das penas relativas às execuções no 12, 16, 20, 21 e 25.
Nas duas oportunidades, ficou assentada a
inexistência do liame subjetivo entre as ações criminosas perpetradas pelo
sentenciado, que, para o seu cometimento, não se valeu das mesmas
circunstâncias e condições primitivas, de modo que a infração seguinte possa ser
considerada desdobramento da primeira.
Incabível, portanto, nova discussão sobre
questão já atingida pelo manto da coisa julgada.
Ante o exposto, não se conhece do agravo.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)